Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-79.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000465-79.2022.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: JOCELMA CRUZ CERQUEIRA DA SILVA Advogado(s): VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS GOMES SUEDDE DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDUÇÃO INDEVIDA DO SALÁRIO BASE. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÃO TRANSITÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, visando à recomposição do salário base reduzido a partir de fevereiro de 2021, com pagamento das diferenças salariais correspondentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a redução constatada nos contracheques da autora decorreu exclusivamente da cessação de gratificação de natureza transitória ou se atingiu indevidamente o salário base do cargo efetivo; (ii) estabelecer se a referida redução configura afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, à luz da ausência de respaldo em ato administrativo formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição da República assegura a irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos, vedando diminuições unilaterais do vencimento básico, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Gratificações de natureza transitória, vinculadas ao exercício de funções específicas, podem ser suprimidas quando cessadas as condições que lhes deram causa, sem violação à garantia constitucional. 5. A análise dos contracheques e fichas financeiras demonstra que a gratificação por função percebida pela autora foi suprimida em dezembro de 2020, enquanto a redução posterior, ocorrida a partir de fevereiro de 2021, incidiu diretamente sobre o salário base. 6. A inexistência de portaria, ato administrativo formal ou processo administrativo que justificasse a redução do vencimento básico impede o reconhecimento de sua legalidade. 7. Compete ao ente público o ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito da servidora, ônus do qual não se desincumbiu. 8. A redução do salário base, sem respaldo legal e sem observância do devido processo administrativo, caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 9. A condenação limitou-se às diferenças salariais devidas a partir de fevereiro de 2021, e a ação foi ajuizada em julho de 2022, inexistindo parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A redução do salário base de servidor público, sem respaldo em lei ou ato administrativo formal, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. A cessação de gratificação transitória não se confunde com a diminuição do vencimento básico, devendo esta ser comprovada de forma inequívoca pelo ente público. 3. Incumbe à Administração Pública demonstrar que a redução remuneratória decorreu de fato legítimo e juridicamente válido, sob pena de recomposição das parcelas suprimidas. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000465-79.2022.8.05.0067, de Coração de Maria, em que figuram, como apelante, o Município de Coração de Maria e, como apelada, Jocelma Cruz Cerqueira da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça